Tribunal: TJSP
Processo: 1010108-09.2023.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 566.471/RN – TEMA 6/STF.
- A matéria referente à obrigatoriedade de a União

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à possibilidade de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 566.471/RN – TEMA 6/STF.
- A matéria referente à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 1.366.243/SC – TEMA 1234/STF.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.